Tribunal: TJSP
Processo: 1003260-64.2022.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência dos pedidos. Recurso de apelação da ré. Contrarrazões com alegação de infringência ao princípio da dialeticidade. Razões recursais apresentadas pela ré que são suficientes para atacar a fundamentação da r. sentença recorrida. Aplicação do CDC à espécie.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência dos pedidos. Recurso de apelação da ré. Contrarrazões com alegação de infringência ao princípio da dialeticidade. Razões recursais apresentadas pela ré que são suficientes para atacar a fundamentação da r. sentença recorrida. Aplicação do CDC à espécie. Relação consumerista caracterizada. Teoria finalista. Vulnerabilidade técnica. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a inocorrência de erro na medição e, por conseguinte, a legalidade da cobrança. Irregularidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) reafirmada. Violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Ausência de perícia no equipamento. Prova não realizada em juízo. Ilicitude da postura da ré reafirmada, nos termos do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 699 dos Recursos Repetitivos. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.